Tribunal: TCU
Processo: 017.499/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, operada pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados por intermédio do Ofício 35/21-CAPADR, de 11/6/2021, comunicando a aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) n.o 198, de 2018, por meio do qual se demanda a realização de fiscalização na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, operada pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a prorrogação, por mais noventa dias, do prazo para conclusão da auditoria autorizada pelo Acórdão 2000/2021-TCU-Plenário , nos termos do artigo 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008; 9.2. dar ciência desta deliberação à Exma. Sra. deputada federal Elcione Barbalho, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.